Tribunal: TJPA
Processo: 0809832-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809832-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIDE MARA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de instituição financeira. O pedido liminar objetivava a imediata suspensão de descontos mensais realizados em seu benefício, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de contratação viciada e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com suposta aparência de empréstimo consignado tradicional e prejuízo à subsistência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação constante nos autos demonstra a existência de contratação formal, com assinatura da agravante em Termo de Adesão, Autorização de Desconto e Cédula de Crédito Bancário, não havendo impugnação específica ou indícios de falsidade que infirmem a autenticidade dos instrumentos.

A alegação de vício de consentimento demanda dilação probatória e contraditório, sendo inviável seu reconhecimento em sede de cognição sumária.

A suspensão dos descontos decorrentes de contrato regularmente formalizado configura medida de difícil reversibilidade, o que impõe prudência, sobretudo na ausência de prova inequívoca de abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Leide Mara Rodrigues de Sousa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, constante no ID nº 142808944, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária de
Declaração de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, proposta em desfavor do
Banco BMG S/A
.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

A concessão da tutela provisória requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, embora a parte autora alegue a existência de descontos indevidos e onerosidade excessiva, os documentos anexados à inicial demonstram a existência de contratação formal com a instituição ré, com fornecimento de limite de crédito, parcelamentos realizados e envio de resposta fundamentada pela requerida.

Ademais, não restou evidenciada a presença de ilegalidade manifesta nos descontos realizados, tampouco a ausência de vínculo contratual. Os contratos apresentados demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, não se verificando, em juízo de cognição sumária, prova inequívoca de abusividade que autorize a imediata suspensão dos descontos.

Importa ressaltar que a concessão de medida liminar que implique suspensão de descontos pactuados contratualmente pode acarretar risco de irreversibilidade dos efeitos, circunstância que recomenda a prudência judicial, mormente diante da necessidade de formação de contraditório e instrução probatória mínima.

Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) que foi vítima de prática abusiva ao ser induzida a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob aparência de mútuo consignado comum, sendo os valores descontados diretamente de seu benefício desde 2017 sem amortização efetiva da dívida; (ii) que o contrato é de caráter perpétuo e o saldo devedor original (R$ 4.439,00) evoluiu para mais de R$ 8.991,99, revelando onerosidade excessiva; (iii) que a ausência de concessão da tutela de urgência lhe impõe gravame irreparável, pois os descontos comprometem sua subsistência e o mínimo existencial, em especial por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente; (iv) que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar dos valores descontados e a jurisprudência pátria que reconhece a abusividade da prática bancária em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso com concessão de efeito ativo, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos vinculados ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em decisão de ID 27359989, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela agravante em face do agravado, objetivando a suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado – modalidade RMC.

A agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta que a contratação se deu sob falsa aparência de mútuo consignado, mas que, na realidade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com descontos mensais desde 2017 que, segundo afirma, não amortizam o saldo devedor. Alega, ainda, que o contrato é perpetuamente oneroso e compromete sua subsistência, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

No caso concreto, embora a agravante alegue vício de consentimento e abusividade na contratação, os documentos constantes nos autos de origem, notadamente o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e a Cédula de Crédito Bancário, trazem a assinatura da autora, que, registre-se, não foi objeto de impugnação específica, nem há qualquer início de prova apto a infirmar sua autenticidade.

Portanto, não se pode presumir, de plano, qualquer mácula na contratação realizada, sendo inviável concluir, em sede de cognição sumária, que houve engodo por parte da instituição financeira.

Ressalte-se que a alegação de erro ou vício de consentimento é matéria que exige dilação probatória e formação de contraditório, não podendo ser presumida com base apenas em alegações unilaterais ou em evolução do saldo devedor.

Ademais, conforme salientado pelo juízo de origem, a medida liminar requerida — suspensão de descontos pactuados contratualmente — possui alto grau de irreversibilidade, o que recomenda prudência judicial, mormente quando ausente prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de inexistência de relação jurídica válida.

Dessa forma, inexistindo, até o momento, elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito invocado pela agravante, não é possível conceder a tutela provisória nos moldes pretendidos.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025